Tribunal: STF
Processo: ARE 1362249
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Merronit Comercial Ltda. (peça 33) em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (peça 29):



    ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. REPRESENTAÇÃO POR DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE. SUPOSTA ILICITUDE DA PROVA. QUERELA NULLITATIS INCABÍVEL. DESPROVIMENTO.



    1. O cabimento da querela nullitatis se limita aos casos em que constatada: "a) ausência ou nulidade da citação ou b) a existência de sentença proferida sem dispositivo legal, sem assinatura do julgador ou exarada por quem não exerce ofício judicante ou atividade jurisdicional" AgR-PET 06003517 (Rel. Min. OG FERNANDES, DJE de 11/5/2020).



    2. Eventual ilicitude da prova utilizada como fundamento para a sentença condenatória não constitui fundamento apto ao cabimento de Ação Anulatória. Precedentes.



    3. Agravo Regimental desprovido.



    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 5º, X, da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais.



    É o que se extrai do RE 598.365 RG, Relator o ministro Ayres Britto – Tema n. 181/RG, cuja ementa tem o seguinte teor no ponto que aqui interessa:



    RESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. [...]



    Também nesse sentido foram proferidos os seguintes acórdãos por esta Suprema Corte: ARE 894.376 AgR, Relator o saudoso ministro Teori Zavascki; ARE 929.255 ED, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 975.879 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.159.120 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.263.768 AgR, Relator o ministro Nunes Marques; entre outros:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 598.365-RG/MG – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.111.131 AgR, Relator o ministro Celso de Mello – grifos no original)



    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do Código de Processo Civil c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator